Tribunal: TJMT
Processo: 0002440-91.2017.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002440-91.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL – NÃO ATENDIDA –INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – INDEFERIMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução se perfaz como ação autônoma de caráter incidental, que deve possuir, independentemente da ação principal, todos os pressupostos processuais e condições da ação.

Mantem-se o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução na hipótese em que o embargante não promove satisfatoriamente a emenda determinada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Nas razões recursais, a parte apelante alega que não há nenhum tipo de obrigatoriedade legal que impunha o indeferimento da petição inicial, até mesmo por que estamos diante de circunstancia que pode ser efetivada via impulso oficial.

Sustenta que por se tratar de um feito em apenso, deveria ter sido intimado nos autos da execução fiscal e, por sua natureza, não possui natureza jurídica da petição inicial e, portanto, não pode ser indeferido e extinto o feito como se petição inicial fosse.

Pelo Município de Nova Maringá foram apresentadas as contrarrazões, asseverando que o sujeito ativo dos embargos à execução não cumpriu com as exigências a ele impostas em razão da posição processual que ocupa, na medida em que não colacionou em seu instrumento a correta identificação de quem ataca. Pugna pelo desprovimento recursal.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja dado normal prosseguimento à execução fiscal.

Nas contrarrazões, apresentadas pela
Defensoria Pública, requer-se o desprovimento do recurso interposto, sob a alegação de que não foram esgotados todos os meios de localização do executado.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Na espécie, o juízo monocrático indeferiu a petição inicial e o processo foi extinto por que o apelante deixou de promover a emenda a inicial. Foi determinada a emenda à inicial, nos seguintes termos:

“[...] intime-se a parte exequente para regularizar o polo passivo do feito, em 15 (quinze) dias, devendo passar a constar Município de Nova Maringá”
.

Isso se sucedeu por que, verifica-se da petição inicial dos embargos à execução que o apelante ajuizou em desfavor da Prefeitura Municipal de Nova Maringá.

Pelo juízo, corretamente, foi determinado que o polo passivo fosse o Município e não a prefeitura e, ainda, consoante se infere da certidão id. 2143103, a decisão que determinou a citação da parte executada não restou cumprida por conta da ausência do endereço completo da parte executada.

Na data de 10.10.2017 foi certificado (id. 2143151) a publicação da intimação da parte embargante ora recorrente, para cumprir o comando judicial, no que concerne a regularização do polo passivo, sendo posteriormente informado, via nova certidão judicial, que até a data de 11.11.2017 a parte não havia providenciado o que lhe era incumbência. Sobreveio a sentença objurgada em 22.11.2017.

A omissão do apelante em promover a emenda da petição inicial, inobstante tivesse sido devidamente intimado para remover as imperfeições especificadas pelo juiz conduz ao seu indeferimento, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ART.
736
, PARÁGRAFO ÚNICO,
CPC
. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A petição inicial dos embargos à execução deve ser instruída com documentos indispensáveis, conforme estabelecido nos arts.
736
, parágrafo único,
544
,
§ 1o
, in fine, ambos do Código de Processo Civil. 2. Embora o art.
736
, do
CPC
, não faça nenhuma referência acerca de quais peças são indispensáveis para instruir a petição inicial, considera-se que são aquelas que permitem ao magistrado entender o contexto dos embargos, quais sejam: a) título executivo; b) petição inicial da ação principal de execução; c) procurações dos advogados das partes; d) juntada do mandado de citação devidamente cumprido; e) auto de penhora ou depósito; f) auto de avaliação dos bens penhorados, e o cumprimento do disposto nos arts.
736
, parágrafo único,
544
,
§ 1o
, in fine, ambos do
CPC
, sem prejuízo da determinação estabelecida no art.
282
e seguintes do Código de Processo Civil. 3. Quando não atendida a determinação judicial para emendar a inicial, juntando-se aos autos cópias das peças processuais relevantes para a instrução dos embargos à execução, no prazo assinalado, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APC 20120111021114, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a T., DJe: 08/02/2013)”
.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA INSATISFATÓRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. I.
Mantém-se o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução na hipótese em que o embargante não promove satisfatoriamente a emenda determinada
e deixa de recolher o preparo respectivo. II. Negado provimento à apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, o tribunal deve fixar honorários advocatícios em proveito do advogado do réu que apresentou contrarrazões. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20151110032445 DF 0003150-62.2015.8.07.0011, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/11/2018 . Pág.: 239/243)”.

Ao que foi exposto, a ratificação da decisão proferida em primeiro grau é medida que se impõe.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento,
mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020